Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-84.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI No 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor.
2. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único da Resolução Normativa no 432/2017 da ANS, posteriormente consolidado no art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado.
3. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Precedentes.
4. Não havendo comprovação de notificação prévia do contratante do plano de saúde empresarial e do respectivo beneficiário, mostra-se irregular a rescisão do contrato de plano de saúde fundada no inadimplemento de parcela contratual.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.